Tribunal: STJ
Processo: 0005821-50.2015.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151921 - MS(2026/0015439-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDISON SILVA DE BRITO
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
PEDRO PAULO SPERB WANDERLEY - MS013034
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
PARECER
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
ACOLHIDO.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55904684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:21
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c070c1e-4e6d-4e18-80a7-b192c63e2dc3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151921 - MS(2026/0015439-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDISON SILVA DE BRITO
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
PEDRO PAULO SPERB WANDERLEY - MS013034
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
PARECER
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
ACOLHIDO.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDISON SILVA DE BRITO
contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo
em recurso especial (fls.
).
2.004/2.005
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão agravada invocou
indevidamente a Súmula 7, pois sua pretensão é de revaloração jurídica de fatos
incontroversos, sem reexame probatório.
Argumenta que a dosimetria aplicou indevidamente concurso material por
fracionamento mensal de 104 condutas, defendendo a incidência integral da
continuidade delitiva do
do Código Penal.
art. 71
Sustenta, ainda, que a proporcionalidade da reprimenda não foi analisada,
apontando arrependimento, dificuldades financeiras e ausência de domínio técnico da
fraude.
Documento eletrônico VDA55904683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:19
Código de Controle do Documento: 40700fa1-9e71-4ab7-b675-aaff6f7fc5dd

Por fim, defende que a negativa de seguimento aplicou óbices processuais
de forma genérica, impedindo a análise colegiada do mérito penal.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo não conhecimento do agravo regimental (fls.
– grifo
2.044/2.045
nosso):
[...]
Preliminarmente, o agravo regimental não há de ser conhecido, pois a
Defesa novamente não atacou especificamente o fundamento da decisão
agravada, de modo a incidir, mais uma vez, o disposto no
III, do CPC e na
art. 932,
Súmula 182 do STJ.
Para não conhecer do agravo em recurso especial, a Presidência dessa eg.
Corte Superior utilizou os seguintes fundamentos (fls.
e-STJ - destaque
2004/2005
do original):
[...]
Contudo, a Defesa novamente não se desincumbiu de impugnar o
fundamento da decisão ora agravada, sequer argumentando sobre a não
incidência da Súmula 182 do STJ ao caso, limitando-se a repisar os
fundamentos dos seus recursos anteriores.
Em casos tais, deixando a parte de atacar especificamente o alicerce em que
se arrima a decisão agravada, este Superior Tribunal de Justiça tem afirmado ser
insuscetível de conhecimento o agravo regimental, conforme os seguintes
precedentes:
[...]
É o relatório.
VOTO
Com razão o parecerista. De fato, o agravo regimental não comporta
conhecimento.
Em obediência ao
(art. 932, III, do CPC,
o
princípio da dialeticidade

c/c
o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
art. 3
agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do

decisum
.
combatido
No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido pelo fato de não haver
impugnado os seguintes fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem: tese recursal inovadora (supressão de instância) e Súmula 83/STJ.
Caberia, então, ao agravante, nas razões do regimental, demonstrar
que, no agravo em recurso especial, haveria ocorrido efetiva impugnação dos
fundamentos tidos como inatacados, inclusive transcrevendo os excertos dos
Documento eletrônico VDA55904683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:19
Código de Controle do Documento: 40700fa1-9e71-4ab7-b675-aaff6f7fc5dd

agravos aptos a evidenciar a efetiva impugnação, o que não se verifica nas
razões do agravo regimental.
Assim, mais uma vez, o agravante inobservou o disposto no
III, do
art. 932,
atraindo, ainda, o óbice da
CPC/2015,
Súmula 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido:
[...]
1. É inadmissível o agravo que não ataca os fundamentos da decisão
impugnada, conforme dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
(AgRg no
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 96.229/RJ,
.
22/8/2012)

[...]
2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
(AgRg no
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 426.809/BA,
Turma, DJe
.
29/4/2014)

[...]
1. Razões do regimental dissociadas dos fundamentos da decisão agravada
e que não impugnam os fundamentos invocados na deliberação monocrática.
Incidência das súmulas
e
pois em razão do princípio da
284/STF
182/STJ,
dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada.
[...]
(AgRg no
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 341.557/SP,
.
14/4/2014)

[...]
1. Não merece conhecimento o agravo regimental que possui razões
dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação, na hipótese, da
Súmula 182 do STJ.
[...]
(AgRg no
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 186.093/RS,
.
23/10/2012)
Ante o exposto, acolhendo o parecer,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55904683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:19
Código de Controle do Documento: 40700fa1-9e71-4ab7-b675-aaff6f7fc5dd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0015439-4
AREsp 3.151.921 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00058215020158120001 0005821502015812000150001 58215020158120001
5821502015812000150001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDISON SILVA DE BRITO
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
PEDRO PAULO SPERB WANDERLEY - MS013034
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: NILSON SILVA BRITO
CORRÉU
: WELBER DE SOUZA MARTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDISON SILVA DE BRITO
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
PEDRO PAULO SPERB WANDERLEY - MS013034
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155065092803113@
2026/0015439-4 - AREsp 3151921 Petição : 2026/0014135-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:23:25
Código de Controle do Documento: 127BB38B-F1AC-40D9-A8CE-50DEA5098723